Tribunal: TRF3
Processo: 5016716-31.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-06

Ementa:
277/588)

5016716-31.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 10/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 10/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PENSÃO POR MORTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1 - Decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que indeferiu a concessão de tutela de urgência, para implantação de benefício previdenciário de pensão por morte.

2 - Inexistem nos autos elementos "que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo" (art. 300, CPC).

3 - O Juiz de primeiro grau, em razão da maior proximidade com a realidade dos autos (partes, provas e perícias), perpetrou análise condizente com a causa, concluindo pela negativa da tutela, em razão da necessária dilação probatória. Precedente desta Turma.

4 - Agravo de instrumento desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016716-31.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: MARIA APARECIDA GARCIA DE JESUS

Advogados do(a) AGRAVANTE: FABBIO PULIDO GU

Inteiro teor:
277/588)

5016716-31.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 10/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 10/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PENSÃO POR MORTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1 - Decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que indeferiu a concessão de tutela de urgência, para implantação de benefício previdenciário de pensão por morte.

2 - Inexistem nos autos elementos "que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo" (art. 300, CPC).

3 - O Juiz de primeiro grau, em razão da maior proximidade com a realidade dos autos (partes, provas e perícias), perpetrou análise condizente com a causa, concluindo pela negativa da tutela, em razão da necessária dilação probatória. Precedente desta Turma.

4 - Agravo de instrumento desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016716-31.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: MARIA APARECIDA GARCIA DE JESUS

Advogados do(a) AGRAVANTE: FABBIO PULIDO GUADANHIN - SP179494-N, RISOALDO DE ALMEIDA PEREIRA - SP299729-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016716-31.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: MARIA APARECIDA GARCIA DE JESUS

Advogados do(a) AGRAVANTE: FABBIO PULIDO GUADANHIN - SP179494-N, RISOALDO DE ALMEIDA PEREIRA - SP299729-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo segurado contra decisão proferida pelo Juízo “a quo” que, em sede de ação de conhecimento objetivando a concessão do benefício de pensão por morte, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Nas razões recursais, reafirma a necessidade do deferimento da antecipação de tutela, bem como argumenta com a presença dos requisitos ensejadores do referido provimento.

O pedido de antecipação da pretensão recursal foi indeferido (ID 80410355).

Não houve apresentação de resposta (ID 93256901).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016716-31.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: MARIA APARECIDA GARCIA DE JESUS

Advogados do(a) AGRAVANTE: FABBIO PULIDO GUADANHIN - SP179494-N, RISOALDO DE ALMEIDA PEREIRA - SP299729-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Não entendo ser caso de concessão da tutela de urgência, ao menos neste momento processual.

Isto porque não há nos autos elementos "que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo" (art. 300, CPC).

O juiz de 1o grau, em razão da maior proximidade com a realidade dos autos (partes, provas e perícias), perpetrou análise condizente com a causa, concluindo pela negativa da tutela, em razão da necessária dilação probatória. Nestes termos, aliás, consignou na decisão, verbis:

"Vistos.

Trata-se de ação ordinária para concessão de benefício de pensão por morte c.c pedido de concessão de tutela provisória em face de INSS- Instituto Nacional do Seguro Social.

Defiro à autora os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Anote-se.

Em síntese, alega a parte autora que teve seu benefício de pensão por morte pelo falecimento de seu esposo negado pelo Instituto requerido sob a alegação de perda de qualidade de segurado do “de cujus”. Requer a tutela de urgência consistente na implantação imediata do benefício.

É o relatório.

DECIDO.

Dispõe o artigo 300, do Código de Processo Civil, que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Pelo que verte do dispositivo legal acima mencionado, o deferimento do pedido de tutela antecipada, inaudita altera parte, é medida excepcionalíssima, por dispensar o contraditório, e deve pressupor a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, à luz do disposto no artigo citado, de modo que a concessão da medida antes da formação do contraditório só se justifica em situações especiais.

No caso concreto, o pedido de tutela deve ser indeferido, vez que ausentes os requisitos legais autorizadores do artigo 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito.

Afinal, a presunção de legitimidade dos atos administrativos não restou afastada, com a necessária proximidade da certeza (verossimilhança), por qualquer elemento de convicção reunido nos autos. Registro que a causa do indeferimento foi a perda da qualidade de segurado.

É preciso cautela na análise e concessão de liminares, sob pena de graves violações à segurança jurídica das relações jurídicas. A análise judicial deve ser criteriosa no atestado das premissas legais do artigo 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito.

A presteza da jurisdição veio para atenuar a demora na solução dos processos, mas não pode ser prodigalizada a ponto de ficar caracterizado o desrespeito a lei.

Neste sentido: “Nada há de ilegal na determinação judicial de exame de pedido liminar - seja cautelar, seja de caráter satisfativo antecipado para momento posterior à resposta, ouvido, portanto, também o demandado. A concessão de liminar inaudita altera parte é uma possibilidade, não uma imposição, e merece ser examinada à luz das alegações e provas desde logo exibidas ao juiz”. (Al 684.886.00/5-1a Câm. - Rei. Des. RENATO SARTORELLI - J. 14.03.01).” (TJSP Agravo de instrumento no2095484-18.2017.8.26.0000, 5a Câmara de Direito Privado) grifos do Relator.

No caso dos autos, não ficou esclarecida de forma convincente (pelo menos no nível apto à concessão da medida antecipatória lembrar que o artigo 300 do CPC fala em “probabilidade do direito”) a tese esposada pelo combativo patrono. Aguarde-se, pois, o contraditório e a ampla defesa.

Do exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela pleiteado.

CITE-SE e INTIME-SE O RÉU, via Portal Eletrônico, para resposta no prazo de 30 (trinta) dias úteis. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial (CPC, art. 344). A presente citação é acompanhada de senha para acesso ao processo digital, que contém a íntegra da petição inicial e dos documentos.

Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos artigos 4o e 6o do CPC fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 do CPC.

Int."

No caso em tela, somente depois de esgotada a fase de instrução, seria viável a concessão provisória do benefício previdenciário.

Nesse sentido, a orientação desta 7a Turma:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. TUTELA ANTECIPADA INDEVIDA.

- A concessão do benefício de pensão por morte depende, cumulativamente, da comprovação: a) do óbito ou morte presumida de pessoa que seja segurada (obrigatória ou facultativa); b) da existência de beneficiário dependente do de cujus, em idade hábil ou com outras condições necessárias para receber a pensão; e c) da qualidade de segurado do falecido.

- Requisitos não comprovados.

- Agravo não provido."

(AG no 2016.03.00.003948-7/SP, Rel. Des. Federal Fausto de Sanctis, 7a Turma, DE 05/09/2017).

Desta feita, respeitado o juízo discricionário do magistrado, não visualizo qualquer ilegalidade na decisão combatida em se exigir a submissão ao crivo do contraditório.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PENSÃO POR MORTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1 - Decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que indeferiu a concessão de tutela de urgência, para implantação de benefício previdenciário de pensão por morte.

2 - Inexistem nos autos elementos "que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo" (art. 300, CPC).

3 - O Juiz de primeiro grau, em razão da maior proximidade com a realidade dos autos (partes, provas e perícias), perpetrou análise condizente com a causa, concluindo pela negativa da tutela, em razão da necessária dilação probatória. Precedente desta Turma.

4 - Agravo de instrumento desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento interposto pela autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.